Tribunal: TJMT
Processo: 0001394-75.2014.8.11.0032
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001394-75.2014.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGENOR FRANCISCO BOMBASSARO - CPF: 347.400.239-20 (APELANTE), LOIDE SANTANA PESSOA - CPF: 453.718.731-04 (ADVOGADO), ALBA COIMBRA MARQUES - CPF: 220.227.751-04 (ADVOGADO), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ROLANDO ADOLFO STRELLOW (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LIDIA STRELOW (APELADO), RENATO STRELOV (APELADO), MARIA GUIOMAR DE MEDEIROS STRELOW (APELADO), RAULINO STRELOW (APELADO), Carlos Ernani Fries (APELADO), Raimundo Hoppen (APELADO), Ilse Hoppen (APELADO), RENATO STRELOV - CPF: 161.859.511-34 (APELADO), RAULINO STRELOV - CPF: 293.319.271-34 (APELADO), CARLOS ERNANI FRIES - CPF: 304.616.699-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO HOPPEN - CPF: 137.826.499-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA GUIOMAR DE MEDEIROS STRELOV - CPF: 570.397.391-00 (APELADO), ESPÓLIO DE ROLAND ADOLF STRELOW registrado(a) civilmente como ROLAND ADOLF STRELOW - CPF: 119.806.729-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO PELA COISA JULGADA. AQUSIÇÃO DE IMÓVEL LITIGIOSO. NÃO INCIDÊNCIA. IMÓVEL SEM REGISTRO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA. TERCEIRO QUE OBTEVE CERTIDÕES NEGATIVAS DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR. CUIDADOS TOMADOS SUFICIENTES. SENTENÇA REFORMADA. RETORNO PARA PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1- “
Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, não é parte legítima para oposição de embargos de terceiro o adquirente de coisa litigiosa, ainda que desconhecido o vício inserido no negócio jurídico
.” (STJ - AgInt no AREsp: 1798583 GO 2020/0324811-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022).

2- O próprio STJ já entendeu pela relativização deste instituto, qual seja quando o comprador obtêm “
certidões dos cartórios distribuidores judiciais que lhe permitam verificar a existência de processos envolvendo o comprador, dos quais possam decorrer ônus (ainda que potenciais) sobre o imóvel negociado.”
Assim, cabe ao adquirente provar desconhecer a existência da lide envolvendo o imóvel,
“porque só se pode considerar, objetivamente, de boa-fé o comprador que toma mínimas cautelas para a segurança jurídica da sua aquisição”.
(RMS n. 27.358/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/10/2010, DJe de 25/10/2010.).

3- Embargante que obteve certidão do cartório distribuidor antes da compra do imóvel, em que constou nada constar contra a parte vendedora, cuidado suficiente a afastar o argumento de aquisição de imóvel litigioso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001394-75.2014.8.11.0032

APELANTE: AGENOR FRANCISCO BOMBASSARO

APELADOS: ESPÓLIO DE ROLANDO ADOLFO STRELLOW e outros (4)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
AGENOR FRANCISCO BOMBASSARO
contra sentença proferida em Embargos de Terceiro nº 0001394-75.2014.8.11.0032, código 57051 - Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, em que se reconheceu a coisa julgada (id. 229271172).

Em suma, a parte apelante sustenta que,
“Da mesma forma que em 2014, o juízo da comarca de Rosário Oeste/MT, extinguiu os embargos de terceiro, sem resolução do mérito, com fundamento da ocorrência da coisa julgada”.

Diz que,
“em 2018, a Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, já tinha enfrentado a matéria quanto à condição de terceiro de boa-fé do apelante, por meio de Acórdão (Doc. 02) proferido em sede de mérito de apelação”.

Argumenta que
“juntou aos autos certidão emitida pelo cartório distribuidor de Rosário Oeste em 31/03/2004 e Certidões Cíveis e Criminais (Doc. 04) (antes da compra dos imóveis), onde tramitou os embargos de terceiro ajuizados pelo vendedor Alcides Batista Filho, em que se depreende nada constar contra este, o que demonstra a cautela do apelante e seu não conhecimento acerca da demanda. Também é imperativo considerar que a aquisição dos imóveis pelo apelante fica demonstrada pelas matrículas dos imóveis e em todas elas não consta a averbação da existência da ação de reintegração de posse ajuizada contra João Maria Antunes e Carlos Gonçalves, evidentemente, é terceiro que adquiriu os imóveis, de boafé, já que não sabia da existência do processo possessório”.

Aduz que
“os efeitos da coisa julgada não podem atingir o apelante, já que a matéria já foi decidida em sede de anterior apelação, como preclusão pro judicato do juízo de piso para resolver tal matéria”.

Fala que
“o apelante na inicial dos embargos de terceiro argumentou a existência de prescrição aquisitiva, visto que, os apelados deixaram transcorrer o prazo de 19 (dezenove) anos para o cumprimento da sentença. Nesse período, a posse e propriedade do apelante se consolidou independente de qualquer elemento subjetivo, pela usucapião, ou seja, pela aquisição da propriedade do imóvel pela posse prolongada e sem interrupção, durante o prazo legal estabelecido para a prescrição aquisitiva, nos termos dos art. 205 e 1.238 § único, do Código Civil [...]. Porém, o juízo de piso, invertendo a ordem de análise das preliminares, entendeu que os efeitos da coisa julgada seriam precedentes ao reconhecimento da prescrição aquisitiva, o que, à evidência, constitui erro na apreciação das matérias. Assim, primeiramente, o magistrado necessitava refutar a matéria de prescrição aquisitiva para, após, aí sim apreciar os efeitos da coisa julgada”.

Afirma que
“Concluindo o apelante que a área estava desimpedida e desembaraçada, efetuou a compra da área e, imediatamente assumiu a posse e exploração da área. A boa-fé é sempre prestigiada pelo nosso direito e jurisprudência”.

Elucida que
“fica clara duas situações de configuração da boa-fé, a presunção de boa-fé de quem adquire a propriedade antes da litigiosidade e também a presunção da boa-fé de quem adquire a propriedade, após a litigiosidade, mas se cercou de todas as cautelas possíveis para ter ciência a respeito da litigiosidade (caso dos autos), pois o apelante realmente agiu com extremo esmero na aquisição da propriedade, tomando as providências para apurar a higidez da propriedade do alienante, constatando uma situação viável para a aquisição”.

Fala que
“o Superior Tribunal de Justiça, pela terceira turma, no recurso especial nº 1.522.092-MS, manifestou-se pela prescrição intercorrente, pelo abandono da causa pelo credor, prestigiando a prescrição de direito material”.

Exterioriza que
“Como estamos diante de um pronunciamento judicial de caráter mandamental (acórdão do Tribunal de Justiça determinando a reintegração dos embargados na posse em 1995) tem-se que o prazo prescricional para a sua execução se iniciou a partir do seu trânsito em julgado, em 1995, eis que as tutelas mandamentais prescindem de outras fases processuais para serem executadas. Portanto, decorreu prazo suficiente para configurar a prescrição na execução do acórdão do Tribunal de Justiça”.

Expõe que
“há dois fatores que militam em favor do apelante, a omissão por quase vinte anos dos embargados em cumprir o pronunciamento judicial de reintegração de posse e a existência de um direito de posse e propriedade do apelante que deve ser tutelado pelo direito, antes mesmo de qualquer análise a respeito dos efeitos da coisa julgada sobre seu direito”.

Defende que
“ainda que o apelante adquirisse a posse de forma originária, ou seja, simplesmente assumisse a posse da área abandonada pelos apelados ou comprasse a posse, estaríamos diante do decurso do tempo suficiente para a prescrição aquisitiva da propriedade em seu favor (art. 1.238 e parágrafo único do Código Civil), independentemente de justo título e a boa-fé”.

Consigna que,
“o abandono da posse pelos apelados de 1995 até 2014, propiciou a ocorrência da prescrição de seu direito, aliada à existência de um terceiro adquirente com justo título e de boa-fé da propriedade e posse, cumprindo a função social”.

Pede o provimento do recurso para que se casse a sentença e se rejeite a coisa julgada, com o prosseguimento da demanda (id. 229271175).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 229271198).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, a parte apelada diz que o recurso ofende o princípio da dialeticidade.

O CPC/2015, art. 932, III, estabelece que o relator não conhecerá do recurso
“
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Conforme
ensinamento de NELSON NERY, o recurso que não ataca os fundamentos da decisão recorrida
“é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga,
imprecisa
, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo,
sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida
, o que acarreta o não conhecimento do recurso”
(NERY JUNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 1851).

Nos termos do art. 1.010, II, do CPC/2015,
“A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá (...) a exposição do fato e do direito”.

É ensinamento do STJ de que
“O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar em seu recurso argumentos de fato e de direito destinados a ensejar a reforma da decisão impugnada.”
(AgInt no REsp 1472043/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017).

A preliminar de não conhecimento da apelação, não merece prosperar, tendo em vista que o recurso atende ao princípio da dialeticidade, e a utilização no apelo de fundamentos anteriores não é suficiente a se declarar a sua inadmissibilidade, desde que coerente com as fundamentações da sentença, o que é o caso.

Assim, conheço do recurso e REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
AGENOR FRANCISCO BOMBASSARO
contra sentença proferida em Embargos de Terceiro nº 0001394-75.2014.8.11.0032, código 57051 - Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, em que se reconheceu a coisa julgada (id. 229271172).

Na sentença, foi reconhecida a coisa julgada em relação ao apelante, a despeito de existir boa-fé na aquisição do imóvel, devendo buscar a via da ação indenizatória.

De fato, o STJ tem entendimento de que, independentemente da não ciência acerca do vício do negócio, a aquisição de coisa litigiosa atinge terceiro adquirente, a não ser que a aquisição se dê antes do litígio, o que não aconteceu nos autos:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ADQUIRENTE DE COISA LITIGIOSA. ILEGITIMIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, não é parte legítima para oposição de embargos de terceiro o adquirente de coisa litigiosa,
ainda que desconhecido o vício inserido no negócio jurídico
. 2. Conforme já decidido por esta Corte, não há falar em extensão dos efeitos da coisa julgada ao adquirente se o bem é adquirido por terceiro de boa-fé antes de configurada a litigiosidade
(AgInt no AREsp 1.293.353/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). 3. Agravo interno desprovido
.” (STJ - AgInt no AREsp: 1798583 GO 2020/0324811-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022).

Entretanto, o próprio STJ já entendeu pela relativização deste instituto, qual seja quando o comprador obtêm “
certidões dos cartórios distribuidores judiciais que lhe permitam verificar a existência de processos envolvendo o
comprador
, dos quais possam decorrer ônus (ainda que potenciais) sobre o imóvel negociado.”

Assim, cabe ao adquirente provar desconhecer a existência da lide envolvendo o imóvel,
“porque só se pode considerar, objetivamente, de boa-fé o comprador que toma mínimas cautelas para a segurança jurídica da sua aquisição”.
(RMS n. 27.358/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/10/2010, DJe de 25/10/2010.):

“A regra do art. 42, § 3º, do CPC, que estende ao terceiro adquirente os efeitos da coisa julgada, somente deve ser mitigada quando for evidenciado que a conduta daquele tendeu à efetiva apuração da eventual litigiosidade da coisa adquirida. Há uma presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litispendência, cumprindo a ele demonstrar que adotou todos os cuidados que dele se esperavam para a concretização do negócio,
notadamente a verificação de que, sobre a coisa, não pendiam ônus judiciais ou extrajudiciais capazes de invalidar a alienação
.
Na alienação de imóveis litigiosos,
ainda que não haja averbação dessa circunstância na matrícula
,
subsiste a presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litispendência, pois é impossível ignorar a publicidade do processo, gerada pelo seu registro e pela distribuição da petição inicial,
nos termos dos arts. 251 e 263 do CPC.
Diante dessa publicidade, o adquirente de qualquer imóvel deve acautelar-se, obtendo certidões dos cartórios distribuidores judiciais que lhe permitam verificar a existência de processos envolvendo o comprador, dos quais possam decorrer ônus (ainda que potenciais) sobre o imóvel negociado.
Cabe ao adquirente provar que desconhece a existência de ação envolvendo o imóvel, não apenas porque o art. 1.º, da Lei n.º 7.433/85,
exige a apresentação das certidões dos feitos ajuizados em nome do vendedor para lavratura da escritura pública de alienação, mas, sobretudo, porque só se pode considerar, objetivamente, de boa-fé o comprador que toma mínimas cautelas para a segurança jurídica da sua aquisição
.”
(RMS n. 27.358/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/10/2010, DJe de 25/10/2010.).

Ao caso dos autos, ficou comprovado que o apelante buscou junto ao cartório distribuidor de Rosário Oeste, onde tramitou o processo que culminou nestes embargos de terceiro, que certificou nada constar contra os vendedores Alcides Batista Filho e Maria Cláudia Tedeschi (id. 229271179), e essa busca se deu
antes
de ter escriturado os imóveis:

Deste modo, entendo que ao caso não deve incidir a coisa julgada ao terceiro, que tomou justamente o cuidado que a Ministra Nancy
Andrighi
indicou no RMS n. 27.358/RJ.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL E URBANÍSTICO. CONSTRUÇÃO CLANDESTINA. DECRETO DE INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IRRESIGNAÇÃO DO APELANTE, QUE DIZ QUALIFICADO O INTERESSE PROCESSUAL NA DEMANDA. VENDA DO POSSUIDOR ORIGINÁRIO - RESPONSÁVEL, EM TESE, PELA CLANDESTINIDADE - A TERCEIROS, ENTRE ELES, O ORA APELANTE. RECORRENTE QUE É, NA VERDADE, ADQUIRENTE DE IMÓVEL LITIGIOSO. DECRETO DE INDEFERIMENTO DA INICIAL QUE DEVE SER MANTIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO: ADQUIRENTE DE IMÓVEL LITIGIOSO NÃO PODE OPOR EMBARGOS DE TERCEIRO. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, E PARÁGRAFOS, DO CPC/15. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. O ADQUIRENTE DE IMÓVEL LITIGIOSO NÃO OSTENTA LEGITIMIDADE PARA APRESENTAR EMBARGOS DE TERCEIRO. 'NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS LITIGIOSOS, AINDA QUE NÃO HAJA AVERBAÇÃO DESSA CIRCUNSTÂNCIA NA MATRÍCULA, SUBSISTE A PRESUNÇÃO RELATIVA DE CIÊNCIA DO TERCEIRO ADQUIRENTE ACERCA DA LITISPENDÊNCIA, POIS É IMPOSSÍVEL IGNORAR A PUBLICIDADE DO PROCESSO, GERADA PELO SEU REGISTRO E PELA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DOS ARTS. 251 E 263 DO CPC. DIANTE DESSA PUBLICIDADE,
O ADQUIRENTE DE QUALQUER IMÓVEL DEVE ACAUTELAR-SE, OBTENDO CERTIDÕES DOS CARTÓRIOS DISTRIBUIDORES JUDICIAIS QUE LHE PERMITAM VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE PROCESSOS ENVOLVENDO O COMPRADOR, DOS QUAIS POSSAM DECORRER ÔNUS (AINDA QUE POTENCIAIS) SOBRE O IMÓVEL NEGOCIADO'
(STJ, REL. MIN. NANCY ANDRIGHI
).” (TJSC, Apelação n. 5047766-80.2022.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. 14-03-2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA E PENHORA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DO PREÇO E DISPENSA DAS CERTIDÕES EXIGIDAS PELA LEI – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE E NEGÓCIO CELEBRADO COM CUNHADO (EXECUTADO) – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ AFASTADA – FRAUDE A EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 792, INCISO IV E § 2º., DO CPC – INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO EM RELAÇÃO AO APELANTE – ALTERAÇÃO DOS FATOS – RECONHECIMENTO DA MÁ-FÉ – APLICAÇÃO DE MULTA - APELO PROVIDO – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. “Na alienação de imóveis litigiosos, ainda que não haja averbação dessa circunstância na matrícula, subsiste a presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litispendência, pois é impossível ignorar a publicidade do processo, gerada pelo seu registro e pela distribuição da petição inicial, nos termos dos arts. 251 e 263 do CPC.
Diante dessa publicidade, o adquirente de qualquer imóvel deve acautelar-se, obtendo certidões dos cartórios distribuidores judiciais que lhe permitam verificar a existência de processos envolvendo o comprador, dos quais possam decorrer ônus (ainda que potenciais) sobre o imóvel negociado
. Cabe ao adquirente provar que desconhece a existência de ação envolvendo o imóvel, não apenas porque o art. 1.º, da Lei n.º 7.433/85, exige a apresentação das certidões dos feitos ajuizados em nome do vendedor para lavratura da escritura pública de alienação, mas, sobretudo, porque só se pode considerar, objetivamente, de boa-fé o comprador que toma mínimas cautelas para a segurança jurídica da sua aquisição.” (STJ – 3ª CCível – RMS 27.358/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – julgado em 05/10/2010, DJe 25/10/2010). Ausente a prova de que o adquirente de imóvel tenha se acautelado com a exigência de certidão de existência de ações em andamento contra o alienante, aliada a ausência de prova do pagamento, com apresentação de história extremamente divergentes, somada ao nível de parentesco entre executado (cunhado) e adquirente, e ausência de prova da posse a época declarada, não há como acolher a tese de se tratar de adquirente de boa
-
fé
.” (TJ-MT 00024966620188110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022).

“
DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. FRAUDE CONTRA CREDORES. SUBAQUISIÇÃO POR TERCEIRO. CAUTELAS NECESSÁRIAS.
PESQUISA NOS CARTÓRIOS DISTRIBUIDORES. NÃO OBSERVÂNCIA.
MÁ-FÉ CARACTERIZADA. Não se considera de boa-fé o adquirente de imóvel que deixa de se cercar de cautelas mínimas visando a perquirir sobre eventual litigiosidade da coisa adquirida.
A obtenção de certidões dos cartórios distribuidores judiciais é padrão de conduta mínimo exigido dos contratantes.
Se ao tempo da celebração do negócio jurídico já existia Ação Pauliana em tramitação contra os vendedores, é impossível ignorar a publicidade do processo, ainda que essa circunstância não esteja averbada na matrícula no imóvel
.” (TJ-MG - AC: 10134150031000001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 02/02/2017, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2017).

Ademais, nas matrículas dos imóveis não constou qualquer existência da ação proposta pela parte apelada, mais um elemento a indicar ausência de ciência da aquisição de imóvel litigioso.

As demais matérias devem ser aferidas em primeiro grau, com a continuidade do trâmite processual.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, casso a sentença, afasto a coisa julgada e determino o retorno dos autos para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024